Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ANTENDIMENTO. INSTALAÇÃO DE SOFTWARE QUE FORNECE ACESSO REMOTO A DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. A Súmula no 479 do STJ pacificou a jurisprudência no tocante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes cometidas no âmbito das suas atividades, ainda que cometidas por terceiros.
3. De maneira geral, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. A partir do acerco probatório consolidado, verifica-se a fraude acerca das operações realizadas por meio da instalação de software malicioso que fornece acesso remoto a dispositivos eletrônicos e permite a realização de operações financeiras sem o consentimento do correntista ocorre por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.